Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE AGI ANTERIORMENTE INTERPOSTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO VERIFICADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Impossibilidade de exame por esta C. Turma Julgadora de medidas constritivas que não foram previamente apreciadas no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. Desnecessário aguardar o trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto anteriormente contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença provisório para o prosseguimento do feito, quando já ocorreu o julgamento do agravo e não foi interposto recurso com efeito suspensivo.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.